Tribunal: TJSP
Processo: 2039282-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039282-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE VICENTE DE OLIVEIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039282-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039282-16.2020.8.26.0000 – SANTO PAULO.
AGTE: PAULO HENRIQUE VICENTE DE OLIVEIRA.
AGDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL.
VOTO No 35.794
Agravo de Instrumento – Desistência do agravo - Perda do objeto
– Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 15, a qual, em sede de
ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu o pedido de concessão do benefício de justiça
gratuita para o agravante.
Alega o agravante ter direito à concessão do benefício,
visto sua situação de fragilidade financeira comprovada pelos documentos acostados às fls. 17/37,
aos moldes do art. 4° da Lei federal 1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, a final, o
provimento do recurso, reformando a r. decisão e concedendo os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos, em
especial à petição de fl. 43, anoto que houve desistência do recurso por parte do agravante.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do objeto
do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039282-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LEME DE CAMPOS
RELATOR